Tribunal: TJDFT
Processo: 0720392-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0720392-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE XAVIER CAVALCANTE NUNES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de indenização por danos morais decorrente de erro médico em face do Distrito Federal, fixou os honorários médicos periciais com base nos seguintes fundamentos, in verbis: No presente caso, de partida, é de se consignar que a impugnação apresentada não imputou quais pontos a proposta foi excessiva. Apenas discorreu uma tese jurídica para o não pagamento do valor pleiteado. Sabe-se, ademais, que quando a Fazenda Pública está no polo da demanda, o alcance do chamado é ainda menor, tendo em vista que os profissionais médicos vinculados ao Distrito Federal não podem realizar o encargo. Dessa forma, não merece acolhida a impugnação, especialmente ao considerar que: 1. Não há qualquer normativo que faça o Juízo limitar os honorários periciais ao teto da mencionada Portaria; 2. Quem requereu a perícia foi o DISTRITO FEDERAL. Por fim, destaco que o perito foi claro ao indicar que "é prevista a utilização de um total de 40 horas de trabalho para a conclusão desta perícia, considerando a avaliação das manifestações presentes nos autos, o evento pericial, o estudo da bibliografia disponível sobre o assunto, as respostas aos quesitos apresentados e a confecção e digitação do laudo pericial". Assim, HOMOLOGO o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de honorários periciais, conforme requerido pela profissional na petição de ID 153632844 (id 157064198). O recorrente alega que a decisão fixou os honorários periciais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo deixado de observar o limite estabelecido pelas normas que regem a situação nas causas em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Assevera que a Portaria Conjunta n. 101, de 10 de novembro de 2016, do TJDFT, e a Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, estabelecem como valor máximo nas causas em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça o montante de R$ 1.850,00 (hum mil, oitocentos e cinquenta reais). Pondera que não há qualquer dúvida quanto ao fato de que o limite máximo estabelecido não pode ser ultrapassado, até mesmo para garantir a isonomia das partes e não estimular perícias desfavoráveis aos entes estatais. Requer, assim, seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Por fim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, fixando-se os honorários periciais em R$ 1.850,00 (UM mil, oitocentos e cinquenta reais), nos termos da Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, deste TJDFT. Preparo não recolhido, por ser o Ente Distrital isento legalmente. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Ocorre que o Juízo de 1a instância suspendeu o feito até o julgamento do presente recurso (id. 159986987, autos originários). Destarte, nada a prover em relação ao pedido de efeito suspensivo formulado pelo Distrito Federal. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator